Tribunal: TJES
Processo: 0009476-54.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009476-54.2010.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO COSTA MARES
APELADO: ANA VALERIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACERTO. RECURSO TEMPESTIVO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 14 STJ. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- “A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso.”(STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG).

2- C
aso concreto em que as razões dos Aclaratórios se basearam na existência de omissão e contradição, de modo que o citado recurso deveria ter sido conhecido e, após apreciado, caberia ao Julgador
a quo
proferir decisão acerca da procedência ou improcedência, mas não do seu “
não conhecimento
”, pelo que deve ser declarada nula a Decisão integrativa e tempestivo a Apelação Cível.

3-
Acertada a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca, havendo, contudo, um desacerto relacionado à condenação das partes em honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, pelo que deve a base de cálculo ser diversa para cada parte.

4- devem os honorários arbitrados na reconvenção, tal qual ocorreu na ação principal, recair sobre o valor do pleito reconvencional atualizado desde o ajuizamento, consoante preceitua a Súmula nº 14 do STJ.

5- “Na atualização dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, não incide a Taxa SELIC, ainda que o objeto da demanda verse sobre indébito tributário” (REsp n. 1.464.374/SC).

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Condomínio do Edifício Costa Mares e por Evangelia M. Costa - ME em razão da Sentença de fls. 307/314, integrada por aquela de fl. 321 e v, em que o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face de Ana Valeria Fernandes de Albuquerque, reconheceu “
a perda superveniente do interesse processual, em relação a condenação ao pagamento do importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
”, julgou improcedente o pleito indenizatório, bem como condenou as partes nas custas e honorários sucumbenciais,
pro rata
.

Nas razões de fls. 323/328v, preliminarmente, os Apelantes requerem a anulação da Decisão integrativa de fl. 321 e v, por meio da qual o Magistrado deixou de conhecer dos Embargos de Declaração, a fim de que o recurso em apreço seja considerado tempestivo e, por conseguinte, analisado.

Para tanto, afirmam que não foi estabelecido contraditório e que a decisão é genérica.

Da análise dos Aclaratórios manejados às fls. 317/320, observa-se que os Embargantes, ora Apelantes, apontaram a existência dos vícios de contradição e omissão, o primeiro porque embora o Julgador
a quo
tenha reconhecido a perda do objeto em relação ao valor adimplido pela parte devedora (R$ 8.000,00), ainda assim fez incidir sobre esse os honorários sucumbenciais arbitrados.

Já o segundo vício diz respeito à necessidade de constar, da Sentença, qual advogado da Embargada deveria receber a verba honorária, na medida em que mudou de patrono no curso da lide.

“
Segundo a jurisprudência do STJ, ‘a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso.’ (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017)
”
.

No caso em tela, resta claro que a Decisão integrativa se mostra genérica a ponto de sequer narrar quais seriam as impugnações expostas pelos Embargantes, além de a fundamentação não guardar pertinência com o recurso, pois não é possível afirmar, como ocorreu, que os Embargantes desejavam a revisão do julgado, até porque apontaram questões que poderiam, sim, ter sido melhor esclarecidas, mostrando-se indevido o “
não conhecimento
” dos Embargos de Declaração.

Assim, como as razões dos Aclaratórios se basearam na existência de omissão e contradição, o citado recurso deveria ter sido conhecido e, após apreciado, a critério do Julgador
a quo
, sobrevir decisão acerca da procedência ou improcedência do recurso, mas não do seu “
não conhecimento
”.

Por esses motivos,
declaro nula a Decisão de fl. 321 e v.
e, via de consequência, tempestiva a Apelação Cível interposta e passo a analisá-la.

Os Apelantes pleiteiam a reforma da Sentença ao argumento de que “
fizeram dois pedidos, sendo um indeferido e o outro considerado objeto perdido, pelo pagamento no curso do processo do valor cobrado sem oposição e pela apelada,
[de modo que]

não poderiam os requerentes sofrer os efeitos condenatórios
, ainda mais, que a causa da propositura da ação de cobrança surgiu exatamente pelo não pagamento pela apelada, e, como se bem sabe, quem dá causa a instauração de processo,
conforme o princípio da causalidade, é quem tem a obrigação de suportar os efeitos de uma condenação judicial
e não o contrário
”.

Acerca da questão, mister trazer à baila os seguintes trechos do ato judicial objurgado:

“[...]
verifica-se o pagamento do importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) no curso do presente feito
, conforme consubstanciado no contrato de compra e venda carreado às fls. 76/77 e, como dito, do comprovante de depósito coligido à fl. 78.

Nesse seguimento, conforme se extrai das fls. 272/273,
reconheceram os demandantes referido pagamento, tendo em conta a manifestação expressa de que o valor adimplido pelo comprador, atual possuidor do imóvel em referência, corresponde ao pagamento do montante descrito na peça de ingresso
.

Nesse particular, entendo que configurada perda do objeto da ação, eis que já comprovadamente quitada a dívida, assim como superveniente ausência de interesse de agir, porquanto não mais subsiste a pretensão autoral de ver adimplido o montante correspondente aos débitos condominiais.

[...]

Diante do exposto, reconheço a perda superveniente do interesse processual, em relação a condenação ao pagamento do importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC.

Julgo improcedente o pleito autoral, no toca[nte] a pretensão de ressarcimento em dobro, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da demanda, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, §§ 2º e 10, do Código de Processo Civil.” (fls. 309v/310)

Verifica-se, pois, que foram formulados 2 (dois) pedidos pelos Autores, ora Apelantes: um relativo à despesa condominial, na monta de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a qual restou adimplida no curso do processo, o que culminou na perda do objeto, e o outro referente ao pleito indenizatório, rechaçado pelo Julgador primevo.

Quanto ao primeiro pleito, dispõe expressamente o art. 85, § 10, do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Na hipótese em voga, a quitação do débito se deu durante o trâmite processual, após citada a Requerida, ora Apelada, ressaindo evidente, pois, sua responsabilidade em relação à verba honorária nesse ponto.

No que concerne ao segundo pedido é de se aplicar o princípio da sucumbência com o pagamento dos honorários pela parte vencida, ou seja, pelos Autores/Apelantes, consoante preceitua o
caput
do art. 85 do CPC.

Assim, acertada a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca, com a condenação
pro rata
nas verbas sucumbenciais, havendo, contudo, um desacerto relacionado à condenação das partes em honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, haja vista as peculiaridades do caso concreto.

Como bem salientado no recurso, “
o juízo a quo desconsiderou o trecho da própria sentença,
onde declarou formalmente a PERDA DO OBJETO da cobrança das apelantes
, pois, no curso do processo a apelada realizou em proveito dos apelantes o pagamento do objeto da ação de cobrança
e não DECOTOU esse pedido do valor TOTAL da causa mencionada no parágrafo anterior, para fins de fixação de honorários sucumbenciais da defesa profissional da apelada
e COM ISSO cometeu uma INJUSTIÇA muito grande, com a devida vênia, ao condenar os apelantes ao pagamento de 10% sobre o valor do pedido de cobrança condominial de R$ 8.000,00, reconhecido como devido pela apelada no curso do processo
”.

Razão assiste aos Apelantes quanto ao ponto, na medida em que a condenação à verba honorária arbitrada em seu desfavor deve incidir sobre o valor da causa (R$ 28.600,00) subtraído de R$ 8.000,00 (oito mil reais) – quantia reconhecida pela Apelada no curso do processo como devida.

Há que se considerar ainda, como também mencionado pelos próprios Apelantes, que “
a lógica jurídica nos permitiria concluir que o caso seria de
condenar a apelada no pagamento das custas e honorários sucumbenciais de 10%, sobre o valor do pedido de cobrança
, considerado a produção de efeitos da condenação, mesmo com a PERDA DE OBJETO de pedido
”.

Nessa linha de intelecção, o arbitramento dos honorários deve recair, em relação aos Autores/Apelantes sobre R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais),
quantum
pleiteado a título indenizatório e, em relação à Requerida/Apelada, R$ 8.000,00 (oito mil reais), atinente ao valor do pedido de cobrança.

Ressalte-se, no ponto, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ “
firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
” (AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Por fim, os Apelantes
impugnam ainda o termo inicial da correção monetária que incidirá sobre a verba honorária e pleiteiam a atualização pela SELIC.

De fato, devem os honorários arbitrados na reconvenção, tal qual ocorreu na ação principal, recair sobre o valor do pleito reconvencional atualizado desde o ajuizamento, consoante preceitua a Súmula nº 14 do STJ.

Quanto à correção monetária, cumpre dizer que “
Na atualização dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, não incide a Taxa SELIC, ainda que o objeto da demanda verse sobre indébito tributário
” (STJ, REsp n. 1.464.374/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 23/3/2018), pelo que devem ser observados os parâmetros estabelecidos pela Corregedoria Geral de Justiça.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de: (
i
) declarar nula a Decisão de fl. 321 e v

e

tempestiva a Apelação Cível; (
ii
) estabelecer que os honorários sucumbenciais fixados em desfavor dos Autores/Apelantes devem recair sobre R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais); (
iii
) estabelecer que os honorários sucumbenciais fixados em desfavor da Requerida/Apelada deve recair sobre R$ 8.000,00 (oito mil reais) e
; (
iv
) fixar que a verba honorária da Reconvenção tenha como base o valor atualizado atribuído ao pleito reconvencional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.